Tribunal: STF
Processo: ARE 1400162
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
(Petição/STF n. 69.511/2020 – eDoc 682/684)



DECISÃO



    1. Trata-se de pedido de admissão no feito na qualidade de assistente formalizado por Márcio Costa Macedo, por meio da Petição/STF n. 69.511/2020 (eDoc 682/684).



    Na origem, cuida-se de ação de investigação judicial eleitoral, em razão da prática de abuso do poder econômico, a fim de cassar o mandato de José Valdevan de Jesus Santos e de decretar a inelegibilidade do referido recorrente e de Evilázio Ribeiro da Cruz, Karina dos Santos Liberal e Rafael Meneguesso Lima. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal Tribunal Superior Eleitoral manteve a cassação do mandato de José Valdevan de Jesus Santos, eleito para o cargo de Deputado Federal, bem como a inelegibilidade de Karina dos Santos Liberal, Evilázio Ribeiro da Cruz e José Valdevan de Jesus Santos, pelo período de 8 anos, a contar da data das Eleições de 2018. Por outro lado, deu parcial provimento ao recurso de Rafael Meneguesso Lima, afastando a sua decretação de inelegibilidade (eDoc 647).



    Sustenta a postulante que “possui interesse direto no desfecho da presente lide, uma vez que é filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT) e passou a ocupar uma das cadeiras da Câmara dos Deputados após a cassação do ora Recorrente”.



    É o relatório do essencial. DECIDO.



    2. Assim dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 119:



    Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.



    Como se observa da leitura do citado dispositivo, a intervenção de terceiro, na modalidade de assistência, exige a demonstração do interesse jurídico da parte interveniente, caracterizada pela possibilidade de a decisão a ser proferida influir diretamente na sua esfera jurídica.



    No caso em tela, Márcio Costa Santos, ora requerente, assumiu a vaga de Deputado Federal face a anulação dos votos atribuídos a José Valdevan de Jesus Santos, nas eleições de 2018. É o que se verifica do Ofício n. 254/2022, da Presidência da Câmara dos Deputados (TPA 41, eDoc 33).



    Dessa maneira, constato o interesse jurídico direto do peticionante, justificando o seu ingresso no feito na qualidade de interessado.



    2. Para além disso, requer a redistribuição do presente feito ao ministro Gilmar Mendes, sustentando, em síntese, que (meus grifos):



    6. O Ministro Gilmar Mendes proferiu decisões no âmbito da ADPF de sua relatoria, sendo a primeira no dia 29/03/2022, determinando a autuação em apartado, após desentranhamento, da petição dos autores da TPA nº 41, classificando-a como Reclamação, registrada sob o nº 52.654. A segunda decisão sobreveio em 05/04/2022, determinando sua intimação para que emendassem a inicial.



    7. Ato contínuo, retornando à petição apresentada na ADPF de relatoria de Vossa Excelência, Ministro Nunes Marques, houve decisão no feito somente em 25/04/2022, também determinando a autuação em apartado, após desentranhamento, da petição dos Agravantes, classificando-a como Tutela Provisória Antecedente, distribuída sob o nº 41.



    8. As petições acima descritas possuem idêntico teor, mesmas partes, mesma fundamentação legal e mesmos pedidos, requerendo a suspenção da execução, até o julgamento final da respectiva ADPF, das decisões do Tribunal Superior Eleitoral referentes ao pleito de 2018 que tenham determinado a retotalização de votação e/ou o cumprimento imediato de cassação de mandato.



    9. Os autores da TPA nº 41, ora Recorrente e ora Interessados, desistiram da Reclamação nº 52.654, a qual já continha defeitos reconhecidos pelo Relator, que optou por determinar a emenda à inicial. O pedido de desistência foi utilizado para tentar afastar a incidência da prevenção do Ministro Gilmar Mendes, em contrariedade ao princípio do juiz natural, já que foi subvertida a lógica das regras processuais, mediante a escolha discricionária do julgador do próprio processo.



    10. Nos presentes autos, foi interposto recurso extraordinário visando à reforma do acórdão do TSE que determinou a retotalização de votos para o cargo de Deputado Federal em Sergipe, nas eleições de 2018, considerando nulos os votos atribuídos a Sr. José Valdevan de Santos.



    11. Ocorre que o Ministro Alexandre de Moraes inadmitiu ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC. O ora Recorrente interpôs agravo, que foi remetido ao STF e distribuído por prevenção a Vossa Excelência. 



    12. A partir do narrado, percebe-se que a distribuição por prevenção do agravo em recurso extraordinário foi realizada de maneira equivocada, uma vez que o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão no âmbito da ADPF nº 761 no dia 29/03/2022. Portanto, o processo deve ser redistribuído ao Ministro Gilmar Medes, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, nos termos dos arts. 59 e 286, I, ambos do CPC .



    Pois bem. Em consulta ao andamento processual disponível no sítio eletrônico deste Supremo Tribunal, extrai-se que o ministro Gilmar Mendes proferiu decisão em 28/04/2022 homologando a desistência formulada na RCL 52.654, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 29/04/2022.



    O presente agravo em recurso extraordinário foi a mim distribuído em 02/09/2022, de qual sorte que não assiste razão ao peticionante, no ponto, forte no Regimento Interno desta Suprema Corte, que assim disciplina (meus grifos).



    Art. 69 [...]



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) 



    3. Sendo assim, i. defiro o pedido de Márcio Costa Santos para ingresso no feito na qualidade de interessado; e ii. indefiro o pedido de redistribuição do feito, por prevenção, à RCL 52.654, de relatoria do ministro Gilmar Mendes (RISTF, art. 69, § 2º).



    4. À Secretaria Judiciária para as anotações cabíveis.



    5. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator